Tribunal: STF
Processo: RE 108235
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
DESPESAS PROCESSUAIS. TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA NA
DILIGENCIA. PRIVILEGIO FAZENDARIO.
O PRIVILEGIO QUE TEM O MINISTÉRIO PÚBLICO E A FAZENDA PÚBLICA, DE
NÃO DEVER COBRIR PREVIAMENTE AS DESPESAS COM ATOS PROCESSUAIS QUE
REQUEIRAM (CPC, ART. 27), ALCANCA O CUSTO DO TRANSPORTE DO OFICIAL
DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA.
RECURSO PROVIDO.